Tribunal: TJSP
Processo: 1002370-08.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
LOTEAMENTO - Ação de cobrança de despesas associativas de imóvel - Pleito julgado improcedente - Inconformismo da autora - Acolhimento em parte - Requisitos formais do apelo obedecidos - Gratuidade de Justiça descabida por falta de demonstração da alegada hipossuficiência - Mérito - Aplicação da tese definida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 492 (RE no 695911/SP) que

Ementa:
LOTEAMENTO - Ação de cobrança de despesas associativas de imóvel - Pleito julgado improcedente - Inconformismo da autora - Acolhimento em parte - Requisitos formais do apelo obedecidos - Gratuidade de Justiça descabida por falta de demonstração da alegada hipossuficiência - Mérito - Aplicação da tese definida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 492 (RE no 695911/SP) que não resulta em improcedência natural do reclamo - Adesão da proprietária demonstrada pela juntada do contrato padrão de alienação do imóvel - Recusa da ré em ofertar seu próprio instrumento que corrobora a presunção de veracidade desta - Apelo provido em parte.